Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-63.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA. CABÍVEL.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a majoração do valor fixado pela r. sentença.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.